Tribunal: TJSP
Processo: 0017699-54.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, em concurso de agentes, ao recorrente.
3-) As penas foram bem dosadas. Pena-base fixada no piso. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Sem causas de diminuição e de aumento.

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, em concurso de agentes, ao recorrente.
3-) As penas foram bem dosadas. Pena-base fixada no piso. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Sem causas de diminuição e de aumento. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.